Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-49.2021.8.11.0106
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000478-49.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADARCINO MOURA RODRIGUES - CPF: 958.677.911-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZIO MARTINS DE FREITAS - CPF: 460.730.351-87 (ASSISTENTE), LUKAS GOMES MARQUES - CPF: 046.056.071-96 (ASSISTENTE), CLEITO CALIXTO DA MOTA - CPF: 001.382.971-85 (ASSISTENTE), NAGIB ELIAS QUEDI - CPF: 335.312.269-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000478-49.2021.8.11.0106.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.

Apelante:
ADARCINO MOURA RODRIGUES.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa busca a reforma da condenação, sustentando a atipicidade da conduta, ausência de dolo específico e inexistência de ofensa à Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes a materialidade e a autoria do delito de desacato imputado ao acusado, de modo a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, aliados à confissão do acusado na fase inquisitorial, comprovam que ele dirigiu palavras de baixo calão contra os funcionários do hospital no exercício da função, preenchendo os elementos do tipo penal do art. 331 do Código Penal.

A alegação defensiva de que o acusado não teria proferido os xingamentos encontram-se
isolada no conjunto probatório, o qual se apresenta harmônico e suficiente para a condenação.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, inexistindo violação à liberdade de expressão quando se trata de proteção ao regular exercício da função pública.

A conduta do acusado extrapolou os limites de um mero desentendimento, atingindo diretamente o respeito devido ao exercício da função pública, não sendo possível acolher a tese absolutória por atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de desacato se configura quando o agente, de forma voluntária e consciente, dirige ofensas verbais a funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas.

A tipificação penal do desacato não viola o princípio da liberdade de expressão e é compatível com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 331; CPP, art. 386, III; Código Penal, art. 44, § 2o; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1527699 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 17.02.2025; STJ, HC 490.599/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; TJMT, Ap. Crim. 0005669-74.2017.8.11.0028, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 297776426, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Adarcino Moura Rodrigues
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Em atenção ao art. 44, § 2o, do Código Penal, e por entender ser socialmente adequada, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
01 (uma) restritiva de direitos
, cuja espécie, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais, o acusado sustenta que sua conduta não se amolda ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, pois não houve humilhação, desprestígio ou ofensa à Administração Pública. Argumenta, ainda, que o desacato exige dolo específico de ultrajar a atividade administrativa estatal, o que não se verifica no caso concreto.

Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Prequestiona, expressa ou implicitamente, todas as matérias constitucionais, convencionais e legais suscitadas.

Em contrarrazões (ID 297776434), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 302404889), ao argumento de que as declarações constantes da denúncia evidenciam a intenção deliberada e dolosa do apelante de desacatar funcionário público no exercício de suas funções, não havendo reparos a serem feitos à decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Adarcino Moura Rodrigues à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, a qual foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
no dia 13/07/2021, por voltas das 10hrs, em Hospital Municipal Maria Dolores Tejada Jordão, localizado na Avenida Triel P. da Silva, Boa Esperança, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado ADARCINO MOURA RODRIGUES, com consciência e vontade,
desacatou funcionário público no exercício de suas funções, sendo as vítimas o vigilante Cleito Calixto da Mota e o médico Nagib Elias Quedi, ambos funcionários do Hospital Municipal
.

(...)
o denunciado Adarcino Moura Rodrigues levou seu irmão, Sr. Jovenilio Rodrigues da Silva, para receber atendimento médico e, enquanto o vigilante Cleito Calixto da Mota foi buscar uma cadeira de rodas, no interior do hospital,
o denunciado, aproveitando-se da ausência de pessoas na recepção, invadiu o consultório da vítima Nagib Elias Quedi, o qual atendia outro paciente
.

Segundo apurou-se, Nagib Elias Quedi ordenou que o denunciado aguardasse o atendimento na recepção, porém
este passou a ofender e desacatar o médico, proferindo várias vezes os seguintes dizeres “vai tomar no cu“ e “que todos eram irresponsáveis e tinha uma pessoa passando mal e não estava sendo atendida”
.

Apurou-se, ainda, que, ao retornar para a recepção e se deparar com o denunciado proferindo as referidas ofensas, o vigilante Cleito Calixto da Mota se aproximou e solicitou que Adarcino se acalmasse,
contudo este continuou proferindo os xingamentos
, razão pela qual acionou a Polícia Militar, ocasião que este fugiu do local.
(...) (grifei)

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos termos de representação, enquanto a autoria restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado. Vejamos:

Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2021.174831 (ID 297775863, p. 4) que: “
ESTA GUARNIÇÃO PM FOI SOLICITADA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO 190 PELO GUARDA DO HOSPITAL, O MESMO NOS RELATOU QUE ESTAVA DE GUARDA NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, QUANDO O SUSPEITO ADARCINO CHEGOU COM SEU IRMÃO PARA SER ATENDIDO, QUANDO O GUARDA ENTROU PARA BUSCAR UMA CADEIRA DE RODA, SE DEPAROU COM O SUSPEITO DENTRO DO HOSPITAL,
NO CONSULTÓRIO DO MÉDICO ATENDENDO UM OUTRA PACIENTE, O SUSPEITO BASTANTE ALTERADO
COM O TOM DE VOZ ELEVADO ,
DESACATOU O MÉDICO COM O XINGAMENTO “VAI TOMAR NO CÚ”, “ESSA PORRA NÃO TEM ATENDIMENTO NÃO?”, ONDE O GUARDA INTERVIU E TIROU O SUSPEITO DE DENTRO DO HOSPITAL,
E DISSE QUE IRIA LIGAR PARA A POLÍCIA, O SUSPEITO LOGO EM SEGUIDA EVADIU-SE DO HOSPITAL, DESTINO IGNORADO
(...)
”
(grifei).

O Policial Militar
Ezio Martins de Freitas
, na fase policial (ID
297775863, p. 10
), afirmou que: “(...)
a guarnição PM foi solicitada através de ligação 190 pelo guarda do hospital, o Sr. CLEITO CALIXTO DA MOTA, o qual relatou que estava de guarda na recepção do hospital quando o suspeito ADARCINO chegou com seu irmão JOVENILHO para ser atendido. O guarda entrou para buscar uma cadeira de rodas e, em seguida, se deparou com o suspeito
dentro do hospital no consultório do médico que estava atendendo um outra paciente
. Segundo Cleito,
o suspeito estava bastante alterado
, com o
tom de voz elevado
, e desacatou o médico com o xingamento
“vai tomar no cú”, “essa porra não tem atendimento não?”
, onde o guarda interviu e tirou o suspeito de dentro do hospital, dizendo que iria ligar para a polícia. (...)”
(grifei).

O Policial
Militar
Lukas Gomes Marques
, na fase policial (ID
297775863, p. 12
), afirmou que:
“
(...)
Segundo CLEITO, o suspeito desacatou o médico NAGIB ELIAS dizendo
“VAI TOMAR NO CÚ”, “ESSA PORRA NÃO TEM ATENDIMENTO NÃO
.
(...)”

(grifei).

O vigilante do hospital
Cleito Calixto da Mota
, na fase policial (ID
297775863, p. 15
), declarou que:
“(...)
é vigilante do hospital municipal MARIA DOLORES T. JORDÃO e no dia 13 desse mês, estava no local a trabalho quando o senhor ADARCINO chegou com seu irmão JOVENILHO passando muito mal por conta de uma overdose alcoólica, com muitos tremores, sem sequer conseguir locomover-se. O declarante foi buscar uma cadeira de rodas no interior do hospital e ADARCINO aproveitou-se de sua ausência, pois não havia atendente na recepção nesse momento, e
invadiu o consultório médico
desacatando o Dr. NAGIB,
o qual atendia outro paciente
. O declarante não presenciou o desacato, mas afirma que quando ADARCINO o viu retornando, saiu para a recepção proferindo xingamentos dizendo “AQUI NÃO TEM NINGUÉM PARA ATENDER,
QUE TODO MUNDO DEVIA IR TOMAR NO CÚ
,
QUE IA FALAR COM AS CADEIRAS”. O declarante pediu a ele calma e disse que já ia preencher a ficha de seu irmão, mas
ADARCINO alterou-se mais ainda
, momento em que
o Dr. NAGIB deixou seu paciente na sala e pediu à ADARCINO que não agisse daquela maneira na recepção do hospital, mas como ele continuou os desacatos
e Dr. NAGIB pediu que chamasse os policiais, os quais vieram de imediato, porém ADARCINO já havia se evadido do local.
(...)” (grifei).

O médico plantonista
NAGIB ELIAS QUEDI
, na fase policial (ID
297775863, p. 22
), declarou que:
“(...)
é médico atuando no Hospital Maria Dolores T. Jordão e estava atendendo no dia dos fatos, 13/07/2021, quando um homem entrou em seu consultório pedindo por atendimento. Nesse momento,
o declarante afirmou que ele já iria ser atendido e pediu que o guardasse na recepção
, enfatizando que naquele dia o hospital teve um movimento grande de pessoas. Quando o guarda do hospital estava retornando, esse
homem saiu para a recepção, porém continuou gritando e ofendendo a todos
, funcionários e demais pacientes que aguardavam o atendimento, proferindo várias vezes o xingamento, “
VAI TODO MUNDO TOMAR NO CÚ”, além de dizer “QUE TODOS ERAM IRRESPONSÁVEIS E TINHA UMA PESSOA PASSANDO MAL E NÃO ESTAVA SENDO ATENDIDA”
e outras palavras que o declarante não entendeu bem, pois
o suspeito estava nitidamente embriagado
.

(...)” (grifei).

O acusado
Adarcino Moura Rodrigues
, na fase policial
(ID
297775863, p. 7
)
, afirmou que:
“
(...)
seu irmão JUVENILHO passou mal e o acompanhou até o hospital municipal, porém esse não foi atendido de imediato e o declarante entrou no consultório médico para pedir atendimento urgente, mas o
médico questionou-o quanto ao fato de ter invadido seu consultório
, momento em que o
declarante desacatou-o dizendo “VAI TOMAR NO CÚ”
e esse disse que iria chamar a polícia.
(...)
”
(grifei).

Em juízo, na qualidade de testemunha, o vigilante do hospital,
Cleito Calixto da Mota
, declarou que, embora não se recordasse das palavras exatas, o acusado proferiu palavrões de baixo calão, ofendendo todos os presentes na recepção, inclusive ele próprio, relatando que o réu afirmou que, no hospital, “só tinha gente que não queria saber de trabalhar”.

O Policial Militar
Lukas Gomes Marques
, também ouvido em juízo como testemunha, afirmou que, na ocasião, o médico Nagib se encontrava em serviço no hospital e a vítima relatou que o acusado teria utilizado a expressão “
vai tomar no cú
”, além de afirmar que o profissional “
não servia para nada
”.

O acusado, por sua vez, negou a prática do ato, alegando que houve apenas uma discussão, um “bate-boca”, e que não proferiu a expressão mencionada.

Diante dos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e instrutória, corroborados pela confissão do acusado na fase policial — ocasião em que admitiu ter proferido palavras de baixo calão ao ser questionado sobre ter invadido o consultório —, restou demonstrado que o denunciado desacatou funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, nos termos descritos na denúncia.

Com efeito, verifica-se que o réu dirigiu expressões ofensivas — “vai tomar no cú” — ao médico e ao vigilante do hospital, ambos no exercício regular de suas atividades, sendo incontroverso que, naquele momento,
o médico atendia outro paciente
, o que configura o crime de desacato. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DANO QUALIFICADO E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO DO AGENTE, BEM COMO DE SUA EMBRIAGUEZ – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento uníssono dos policiais militares, apresentados nas duas fases da persecução penal, de que o acusado proferiu palavras de baixo calão à guarnição, desacatando os agentes no exercício da função de polícia repressiva, é prova suficiente do crime de desacato
.

A alegação de que o réu estava com sua higidez mental comprometida ou que estava embriagado, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência dos benefícios contidos no artigo 28, II, §§1o e 2o, do Código Penal.
(TJMT – TJMT - N.U 0005669-74.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EXISTENTE NOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Improcede o pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório existente nos autos revela-se suficiente e harmônico no sentido de que foram encontradas e apreendidas drogas e dinheiro no interior da residência do réu-apelante. II – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017).
III – Demonstrando os autos que o réu, no momento da prisão, dirigiu impropérios aos policiais visando humilhá-los e ofendê-los em razão de suas funções, resta devidamente caracterizado o crime de desacato
, inviabilizando, consequentemente, o pleito de absolvição também quanto a este delito
(TJMT - N.U 0000276-18.2018.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019). (grifei)

Registre-se, por oportuno, que o crime previsto no art. 331 do Código Penal encontra-se plenamente vigente, não tendo sido acolhida a tese de que sua tipificação configuraria violação à liberdade de expressão, prevista no art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesse sentido:

Ementa:
Direito penal e processual penal
. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Crime de desacato
.
Compatibilidade com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos
.
Jurisprudência pacificada
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.
Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que foi “recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”
(ADPF 496, Tribunal Pleno, sob minha relatoria, Dje de 24.09.2020). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1527699 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-02-2025

PUBLIC 21-02-2025) (grifei)

HABEAS CORPUS.
DESACATO
E DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS. ADVOGADO QUE, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SUPOSTAMENTE DESOBEDECEU À ORDEM JUDICIAL PARA NÃO CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS E QUE SE VALEU DE EQUIPAMENTO CAMUFLADO. VOZ DE PRISÃO CONTRA A MAGISTRADA MANIFESTAMENTE ILEGAL.
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ART. 13o. COMPATIBILIDADE
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. A denúncia descreve com riqueza de detalhes, que o paciente, na audiência de instrução e julgamento relativa à ação penal n. 0108896-02.2014.8.26.0050, realizada em 10/3/2017, desobedeceu, por três vezes, a determinação da Magistrada instrutora do feito, que corria sob segredo de justiça, para que não fossem tomadas imagens da vítima (que não autorizou a captação das imagens) e das testemunhas (o registro do áudio e de outras imagens que não as da vítima e das testemunhas estava permitido).

3. Segundo a inicial acusatória, mesmo com a apreensão do equipamento de gravação de imagens (webcam), constatou-se, ao final da audiência, que o causídico também fazia uso de equipamento de gravação de imagens acoplado aos óculos. Depois de nova apreensão, o paciente requisitou a força policial e, sob o argumento de abuso de autoridade, deu voz de prisão à Magistrada, em afronta à sua autoridade.

4. A inviolabilidade dos atos e das manifestações do advogado no exercício de sua profissão não é absoluta e encontra limites na lei.

A prerrogativa constitucional assegurada aos causídicos não inclui o seu exercício de forma arbitrária. É direito do advogado reclamar oralmente ou por escrito o descumprimento de lei ou de regulamento (art. 7o, XI, da Lei . 8.906/1994), contudo essa normativa não contempla o auto exercício do direito.

5. O art. 405, § 1o, do CPP, disciplina a possibilidade do registro audiovisual nas audiências criminais. Trata-se, portanto, de norma específica que pode afastar a incidência suplementar do CPC. Além do mais, deve ser considerado ainda o direito à intimidade, no caso da vítima, garantido nas disposições dos art. 5o, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

6. A denúncia descreveu condutas típicas que, em princípio, são passíveis de sanção penal se devidamente comprovadas na instrução processual e, permite o exercício amplo da defesa e do contraditório.

7. A rejeição da primeira manifestação do Parquet pelo arquivamento do inquérito policial encontra respaldo no art. 28 do Código de Processo Penal. Não há nenhuma ilegalidade no fato de o novo promotor designado haver oferecido a denúncia nem tampouco isso implica contradição na atuação do Ministério Público.

8. É inviável, no âmbito do habeas corpus, empreender cognição exaustiva sobre a presença ou não do dolo, por se referir ao mérito da ação penal.

9.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Precedente
.

10. Habeas corpus denegado.
(STJ – HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME. NÃO CABIMENTO.
DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019). (grifei)

Ressalta-se que a conduta do acusado extrapolou os limites de um mero desentendimento, atingindo diretamente o respeito devido ao exercício da função pública, bem como
afetando o regular desenvolvimento do serviço público e a autoridade funcional
, razão pela qual não se pode acolher a tese absolutória de atipicidade da conduta.

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025